Tribunal: TJDFT
Processo: 0733673-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESAVENÇA ENTRE MORADORA E SÍNDICA DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DE PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide, o indeferimento de dilação probatória para oitiva de testemunhas não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

2. A autora alega que, em razão de desavenças quanto à gestão do condomínio, a síndica teria lhe dispensado tratamento discriminatório, na medida em que teria preterido sua unidade na realização de obras (reparo de infiltrações e de fiação telefônica) custeadas pelo condomínio. Além disso, aduz que, realizada uma obra no bicicletário do prédio, as bicicletas de seus filhos não teriam sido restituídas ao alojamento, tendo sido, por suposta orientação da síndica, dispensadas na escadaria do edifício, e, após reclamação da autora, inadequadamente movidas para a casa de máquinas, local a que os condôminos supostamente não possuem livre acesso.

3. A pretensão autoral se restringe à obtenção de indenização por danos morais, de modo que a análise dos fatos narrados deve ser realizada com o escopo específico de aferir a existência de ato ilícito capaz de gerar dano extrapatrimonial, o qual, como cediço, não consiste em mero dissabor cotidiano da convivência comunitária, mas em grave ofensa à integridade física, moral ou intelectual da parte prejudicada.

4. As condutas imputadas ao condomínio demandado, materializadas na atuação de sua síndica, poderiam, no máximo, representar forma de gestão deficitária ou desprovida de isonomia e isenção no trato da coisa comum, porém não são aptas a configurar ofensa aos atributos da personalidade da condômina que se julga prejudicada.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.